Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-42.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-42.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: GERALDO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO POR INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de água é legítima quando lastreada em inadimplemento reiterado do consumidor e precedida de notificação formal, com antecedência mínima de 30 dias, conforme previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 11.445/2007 e no art. 17, §1º, II, do Decreto nº 7.217/2010.

2. Nesses casos, não se configura ato ilícito nem se justifica indenização por danos morais, pois a concessionária atua no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001807-42.2021.8.05.0106, da Comarca de Ipirá/BA, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado

GERALDO SILVA GOMES
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).